Tribunal: TJPA
Processo: 0812642-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812642-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determinou o prosseguimento da demanda como ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, § 5º, da CF/88 e no Tema 897 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se, ausente dolo na conduta imputada, incide a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, nos termos do Tema 666 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), que autoriza o magistrado a redirecionar o feito sempre que identificar irregularidades administrativas não configuradoras de improbidade, mas que possam demandar recomposição do erário.

4.

A decisão de primeiro grau observa os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, aproveitando os atos processuais já praticados e garantindo o contraditório e a ampla defesa sob a nova perspectiva jurídica.

5.

A alegação de ausência de dolo específico não impede, por si só, a conversão da ação, tampouco justifica o reconhecimento sumário da prescrição, uma vez que a verificação da natureza dolosa da conduta exige dilação probatória.

6.

A conversão do rito não implica imposição de sanção nem prejuízo imediato à defesa da parte, configurando providência processual legítima, sem qualquer medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente possível a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, quando ausentes os requisitos para aplicação das sanções, mas presentes indícios de prejuízo ao patrimônio público.

2.

A análise da prescrição da pretensão de ressarcimento exige a verificação da existência ou não de dolo, o que demanda instrução probatória e não pode ser resolvido de plano em sede recursal.

3.

A conversão do rito processual não representa violação ao contraditório nem configura antecipação de juízo condenatório, sendo medida adequada à tutela do interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei 8.429/1992, art. 17, § 16; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 666, j. 03.08.2018; STF, Tema 897, j. 08.02.2023; STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/2021; TJ-MG, AI 4149438-24.2025.8.13.0000, j. 11.12.2025; TJ-SP, AI 2311560-89.2024.8.26.0000, j. 12.12.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e negar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (processo nº 0809756-71.2021.8.14.0301), que, ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, determinando, entretanto, o prosseguimento do feito sob outra dogmática, convertendo-o em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, c/c o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação de improbidade administrativa, alegando diversas irregularidades na condução da Concorrência Pública nº 001/2013, cujo objeto era a contratação de serviços especializados na gestão, operação logística e fluxo de materiais médicos e medicamentos, ao valor global de R$ 31.796.319,60 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e dezenove reais e sessenta centavos).

Sustentou que, apesar de recomendações corretivas da Procuradoria Geral do Estado, estas foram ignoradas, e o procedimento tramitou até a adjudicação em favor da empresa ré.

Assim, pleiteou, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos até o valor de R$ 108.965.052,61 (cento e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), além da condenação solidária ao ressarcimento integral dos danos ao erário e outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Em apreciação à medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"(...) DA PARTE DISPOSITIVA Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática. Assim, após estabilizada a decisão: a) Intimem-se as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação de civil pública de ressarcimento, nos termos do parágrafo 5º, artigo 37 da CF c/c com o enunciado do tema 897 do STJ. b) Intime-se o Estado do Pará, já que possui interesse patrimonial a ser discutido no feito, diante da presente conversão de rito. c) O presente feito, por ser mera ação civil pública, segundo decisão retro, não se enquadra aos temas processados e julgados pelo Núcleo 04 do TJPA. Logo, determino a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada à Coordenadoria do Grupo, bem como ao juízo titular da unidade judicial, acerca da presente decisão judicial."

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante narra que o Ministério Público instaurou procedimento investigativo em 16/07/2014, decorrente de contratação da empresa UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA pela SESPA, em decorrência da Concorrência Pública nº 001/2013, que redundou em contrato administrativo firmado em 17/07/2013, no valor originário de R$ 31.796.319,60 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e dezenove reais, sessenta centavos), posteriormente prorrogado por seis termos aditivos.

Aduz que, não obstante a investigação, o Ministério Público deixou de requerer a suspensão do contrato, que teria sido regularmente cumprido, resultando, inclusive, na eficiente prestação do serviço público relacionado à logística e distribuição de medicamentos, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e eficiência.

Argui que a petição inicial não individualizou as condutas dos réus, não delimitou de forma efetiva e comprovada a responsabilidade de cada um, tampouco indicou a liquidez e certeza do valor de R$ 108.965.052,61 (cento e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) atribuído ao suposto ressarcimento ao erário.

Destaca que, à data do ajuizamento da demanda (05/02/2021), já havia transcorrido mais de sete anos desde o conhecimento do fato e da vigência contratual, circunstância que, segundo a agravante, atrairia a prescrição da pretensão ressarcitória, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da repercussão geral, aplicável às ações de reparação de danos à Fazenda Pública por ilícito civil.

Posteriormente, a agravante sustenta que a sentença recorrida equivocou-se ao determinar o prosseguimento da ação sob a dogmática de ressarcimento ao erário, ao fundamento do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, e do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que tal entendimento não encontra respaldo, uma vez que, ausente a configuração de ato doloso de improbidade administrativa, não há como afastar a incidência da prescrição quinquenal.

Ressalta que a própria sentença reconheceu a inexistência de dolo específico e que não se estaria diante de improbidade, mas sim de eventuais atos de gestão inadequados, que não se subsumem à Lei de Improbidade Administrativa, de modo que a conversão automática do rito seria descabida.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal,
inaudita altera parte
, para suspender os efeitos da sentença que determinou o prosseguimento do feito como ação de ressarcimento ao erário até o julgamento final do presente recurso, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória, extinguindo o feito.

Por meio da decisão monocrática de Num. 28112217 – pág. 3, indeferi o pedido de tutela antecipada formulado pela parte.

Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno, no qual reiterou os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, pleiteando, ainda, a reconsideração da decisão monocrática mencionada.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante da prolação do presente voto, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma de decisão que determinou a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento.

A Lei nº 14.230/2021, ao conferir novas nuances à Lei de Improbidade Administrativa, previu, de forma explícita, a possibilidade de conversão, destacando-se, na hipótese, a necessidade de que interesse difuso ou coletivo se submeta aos termos da Lei nº 7.347/85.

Por oportuno, confiram-se os art. 17, § 16:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (...)

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.”

A literalidade do Art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021) é clara ao autorizar que o magistrado proceda à conversão "a qualquer momento" ao identificar ilegalidades ou irregularidades que, embora não preencham os requisitos para as sanções gravosas da improbidade (como o dolo específico), exigem a recomposição do patrimônio público. Ao realizar tal conversão na origem, o juiz atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, aproveitando os atos processuais já realizados para garantir que o erário não fique desprotegido diante de condutas que, em tese, causaram prejuízo vultoso.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 17, § 16, DA LEI 8.429/1992 (COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021) . CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO RITO DA LEI 7.347/1985. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deferiu a conversão da demanda em ação civil pública, a ser processada sob a Lei nº 7 .347/1985, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, à luz do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, considerando a cumulação de pedido de ressarcimento e a alegação do agravante de desvio de finalidade e violação à segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 autoriza expressamente a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública quando o magistrado verificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem a presença dos requisitos para imposição das sanções de improbidade. A petição inicial formulada pelo Ministério Público contém pedido expresso de ressarcimento integral dos danos ao erário, no valor de R$ 45 .818,96, revelando cumulação de pedidos que justifica a adequação da ação ao rito da Lei 7.347/1985 para prosseguimento quanto ao ressarcimento. A conversão da ação não viola o contraditório e a ampla defesa, pois a decisão agravada determinou a renovação dos atos citatórios, assegurando às partes pleno exercício de defesa na forma da Lei 7.347/1985
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.940.837/RJ, reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos típicos de improbidade administrativa com aqueles próprios de ação civil pública, com fundamento no art. 327, § 2º, do CPC. A conversão atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando o ajuizamento de nova demanda e permitindo o prosseguimento da tutela ressarcitória perante o rito adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é juridicamente possível quando presentes pedidos cumulados de ressarcimento e ausentes os requisitos para aplicação das sanções de improbidade. A decisão de conversão, com renovação dos atos citatórios, preserva o contraditório e a ampla defesa e deve observar o rito da Lei 7.347/1985. A cumulação de pedidos entre a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8 .429/1992 e no art. 327, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 17, § 16, e art. 17-D; Lei 7.347/1985; CPC, art. 327, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41494382420258130000, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – R. decisão que manteve os agravantes no polo passivo da ação e converteu a demanda contra eles em ação civil pública para reparação de danos – Pretensão de reforma – Descabimento – Possibilidade de conversão da ação, independentemente do consentimento dos réus – Inteligência do artigo 17, § 16, da Lei 8.429/92 – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Alegação de ausência de responsabilidade – Matéria a ser discutida no bojo da ação, e não em sede de agravo, sob pena de supressão de instância – Inexistência de elementos para, desde logo, julgar improcedente a ação – Decisão agravada mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23115608920248260000 Campinas, Relator.: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 12/12/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2024)

A decisão de conversão no primeiro grau não implica em condenação antecipada, mas sim no redirecionamento do feito para o rito da Lei nº 7.347/85, onde será garantido à agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sob a nova ótica do ressarcimento civil. A pretensão da agravante de extinguir o processo prematuramente ignora que a inexistência de dolo específico para fins de improbidade não apaga automaticamente a responsabilidade civil por danos ao erário.

Não desconheço o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a conversão da ação para fins de ressarcimento ao erário somente é admissível pelo juízo de primeiro grau antes da prolação da sentença, revelando-se incabível sua determinação em sede recursal. Ocorre, todavia, que os precedentes apresentam
distinguishing
em relação ao caso concreto, uma vez que, naqueles, discutia-se a possibilidade de conversão da ação já em grau recursal, ao passo que, na presente hipótese, a conversão foi determinada pelo próprio juízo de origem. Tal circunstância evidencia a observância da competência funcional do magistrado e sua natural proximidade com os elementos probatórios dos autos, o que, por conseguinte, afasta a alegação de supressão de instância ou de inadequação do momento processual, tal como aventado na jurisprudência anteriormente citada.

Ademais, o STF, no julgamento do Tema 666, estabeleceu que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Isso significa que, em regra, o Estado tem um prazo limitado para buscar o ressarcimento por prejuízos que não foram causados por atos de improbidade administrativa. A decisão reforça a segurança jurídica, impedindo que o particular fique perpetuamente sujeito a uma pretensão indenizatória do Poder Público.

Por outro lado, no Tema 897, o STF fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Essa exceção se aplica a casos graves em que há a intenção (dolo) do agente em causar o dano ao patrimônio público, caracterizando um ato de improbidade.

A controvérsia instaurada, portanto, no que tange à natureza da conduta imputada e à eventual ocorrência de prescrição, insere-se no âmbito do mérito da demanda, devendo ser apreciada pelo juízo competente em momento processual oportuno. Trata-se de matéria que exige dilação probatória, com a análise de circunstâncias fáticas que transcendem os estreitos limites do juízo sumário próprio da presente fase recursal.

A propósito, a jurisprudência nacional já assentou entendimento no sentido de que a aferição da existência de dolo, elemento subjetivo indispensável à configuração de determinadas ilicitudes, não pode ser realizada de forma superficial, sendo imprescindível o regular desenvolvimento da instrução probatória. Essa apuração pressupõe a produção de elementos de prova ao longo do processo, capazes de permitir ao magistrado formar juízo seguro acerca da intenção deliberada do agente. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO ADMINISTRATIVO - IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS EM CONDUTA DOLOSA DO AGENTE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA Nº 897 - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFASTAMENTO DA TESE - RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual reconhecida a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em conduta dolosa do agente, exige a dilação probatória, a fim de que se possa concluir pela existência de culpa ou dolo no ato praticado, para incidência ou não da tese.

(TJ-MG - AI: 10023160014702001 Alvinópolis, Relator.: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 14/07/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 14 .230/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897).

2. Não há nulidade processual quando os réus são citados validamente ou comparecem espontaneamente, sendo vedado a corréu alegar nulidade em nome de outros.

3. A petição inicial que descreve com clareza e individualização os fatos imputados atende aos requisitos da Lei nº 14.230/2021.

4. A verificação do dolo específico necessário à responsabilização por improbidade administrativa exige instrução probatória e não pode ser analisada de forma antecipada.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277293020258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Em sede de cognição sumária, constata-se que a petição inicial descreve, de forma suficientemente clara, os fatos e a atuação da agravante no certame licitatório, bem como nos contratos dele decorrentes, atendendo ao requisito legal de exposição mínima dos fundamentos fáticos e jurídicos da demanda, conforme impõe o ordenamento processual vigente.

A alegação de ausência de individualização da conduta, assim como a suposta iliquidez do valor atribuído à causa, configuram, igualmente, matérias de mérito, cuja apreciação exige a regular instrução probatória e a análise aprofundada de elementos fáticos, providências que competem ao juízo de origem em momento processual oportuno. Cumpre salientar que, na decisão ora impugnada, não foi determinada qualquer medida constritiva, como indisponibilidade de bens ou bloqueio de valores, havendo apenas a conversão do rito processual, sem qualquer afronta aos direitos da parte.

Dessa forma, considerando que os fatos narrados na exordial versam sobre irregularidades em contratos administrativos de vultosa expressão econômica, revela-se plenamente justificada a manutenção da decisão agravada, porquanto tal providência melhor se harmoniza com os princípios norteadores do ordenamento jurídico pátrio, especialmente no que tange à tutela do interesse público e à salvaguarda do erário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.
Julgo prejudicado o Agravo Interno
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 12/02/2026